Tribunal: TJDFT
Processo: 0727127-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – BANCO DO BRASIL S/A. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RELAÇÃO JURÍDICA. GÊNESE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES RURÍCOLAS DO TOMADOR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. SOLIDARIEDADE ENCERRA SITUAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO (CC, ART. 264). AVIAMENTO DO EXECUTIVO EM DESFAVOR DE APENAS UM DOS LITISCONSORTES. LEGITIMIDADE. INCLUSÃO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL NO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE. OPÇÃO DO CREDOR. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MORA TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. VINCULATIVIDADE AO PRECEDENTE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A formação do litisconsórcio necessário, figura processual contemplada pelo art. 114 do novo estatuto codificado, somente encontra lastro nas hipóteses em que a resolução da pretensão formulada ostenta o condão de repercutir na esfera jurídica de terceiros, lastreando-se em duas premissas fundamentais: (I) quando advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei; (II) ou quando, em razão da natureza incindível da relação jurídica de direito material, o resultado do processo deva reger de maneira idêntica a situação de cada um que deva ser litisconsorte.

2. A solidariedade, encerrando a faculdade de o credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, confere lastro ao exequente para acionar os devedores em litisconsórcio ou de forma isolada, não se confundindo com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério do credor, donde, aviada a execução somente em face dum obrigado solidário, não se afigura viável a pretensão de ampliação da composição subjetiva mediante inserção dos obrigados solidários que foram mantidos à margem da relação processual e da escolha do credor, notadamente se agitada sua ocorrência com o escopo de deslocamento da competência para o Juízo Federal, mediante observância das regras de competência em razão da pessoa.

3. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (NCPC, art. 240 e CPC/1973, art. 219 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC/1973 (REsp 1.370.899/SP).

4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.